Tribunal: STF
Processo: HC 267575
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO  NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRONÚNCIA. DOLO EVENTUAL.  DESCLASSIFICAÇÃO. ANÁLISE DO ELEMENTO VOLITIVO. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. ILEGALIDADE: AUSÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

1. Trata-se de habeas corpus interposto contra acórdão pelo qual a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Especial nº 2.069. 872/MG. 

2. Colhe-se dos autos que o paciente, ao final da primeira fase do procedimento do Júri, foi pronunciado ante suposto cometimento do crime previsto no art. 121, caput,  Código Penal (homicídio simples), por duas vezes, sendo uma consumada e outra tentada.

3. A defesa protocolou recurso em sentido estrito, ao qual o Tribunal de Justiça deu provimento, desclassificando as condutas para homicídio culposo na direção de veículo automotor e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor (arts. 302 e 303 do Código de Trânsito Brasileiro)

4. Inconformado, o Ministério Público interpôs recurso especial. No STJ, o ministro relator deu-lhe provimento para restabelecer a decisão de pronúncia, seguindo-se o citado agravo regimental do qual resultou o ato ora impugnado.  

5. Neste habeas corpus, a defesa afirma que não há qualquer elemento probatório apto a demonstrar que o paciente assumiu o risco de produzir o resultado morte, ressaltando que não há prova de embriaguez — inexistiu teste de etilômetro, exame de sangue ou constatação médica de sinais de alcoolização —, nem de excesso de velocidade ou manobra irregular, tendo as testemunhas, policiais e o próprio médico que prestou atendimento afirmado que o paciente não apresentava sinais de embriaguez. Sustenta que o acidente decorreu de pane mecânica no veículo, inclusive objeto de recall reconhecido pela montadora, e de circunstâncias imprevisíveis durante ultrapassagem iniciada em local permitido, inexistindo conduta dolosa. Alega aplicação do princípio da especialidade, pois o Código de Trânsito Brasileiro tipifica especificamente os crimes culposos de trânsito, sendo indevida a submissão ao Júri sem indícios concretos de dolo eventual. Invoca precedentes do STF e recente mudança de entendimento do STJ no sentido de que a embriaguez isolada — ainda que existente — não é suficiente para caracterizar dolo eventual. 

6. Requer, em sede liminar, a suspensão da ação penal em trâmite na Vara Criminal de Monte Belo/MG; e, no mérito, a concessão definitiva da ordem para cassar a decisão do STJ e restabelecer o acórdão do TJMG que desclassificou os delitos para a modalidade culposa.

É o relatório.

Decido.


7. Quanto aos termos da decisão de pronúncia, o art. 413 do Código de Processo Penal é o dispositivo de regência da matéria: 
 
“Art. 413.  O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.      
§ 1º A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.”  (grifos nossos).        

8. O standard probatório exigido, que se extrai do art. 413 do CPP, mais especificamente da expressão “indícios suficientes”, por óbvio, não é o mesmo da sentença condenatória (prova da acusação além da dúvida razoável), isto é, não se exige uma certeza da culpa. Nada obstante, é indispensável prova suficiente a evidenciar um juízo de probabilidade da culpa superior ao da ocasião do recebimento da denúncia, por exemplo. Mostra-se necessário um grau de probabilidade considerável da culpa, não se contentando a lei com a mera possibilidade.

9. Extrai-se da norma a conclusão de que o Magistrado, ao proferir a decisão de pronúncia, deve limitar-se a apontar a materialidade e os  indícios suficientes de autoria ou participação em crime doloso contra a vida, sem que haja provas cabais de causa de exclusão de ilicitude ou da culpabilidade. 

10. No caso, a denúncia atribui ao paciente a condução de veículo automotor após ingestão de bebida alcoólica, em alta velocidade, com realização de ultrapassagem em local proibido, em trecho com visibilidade prejudicada, circunstâncias das quais teria resultado colisão frontal com outro veículo, causando uma morte e uma tentativa de homicídio (e-doc. 3).

11. O Juízo de primeira instância, ao proferir a decisão de pronúncia, considerando os elementos de prova, produzidos sob o crivo do contraditório, teve como presentes indícios de comportamento doloso, na modalidade dolo eventual, ante evidências de que o paciente se arriscou conscientemente a produzir os resultados lesivos experimentados pelas vítimas. Eis os principais trechos da pronúncia:

“No caso em destaque, a meu sentir, e havendo indícios de que o denunciado estaria embriagado, é o caso de submissão ao Eg. Tribunal do Júri, uma vez que a conduta de realizar ultrapassagem em local não permitido, aliada à alta velocidade imprimida, traz sinais de dolo eventual, pelo que o agente teria assumido o risco de produzir a morte das vítimas.
 Ademais, este Magistrado não vislumbra, no presente momento, em que vigora o princípio in dubio pro societate, certeza para o acolhimento da tese defensiva que busca a desclassificação dos delitos para o de são corporal culposa e homicídio culposo na direção de veículo automotor. ” (e-doc. 4, p. 16;  grifos nossos).

12. O STJ, ao proferir o ato dito coator, cassou o acórdão do Tribunal de Justiça pelo qual desclassificadas as condutas. Confira-se os principais trechos de decisão que foi mantida no julgamento de agravo regimental da defesa:

“Denota-se do excerto que, não obstante os indícios de embriaguez do réu, o TJMG reformou a decisão de pronúncia e procedeu à desclassificação dos delitos tipificados nos arts. 121, caput, e 121, caput, c/c art. 14, II, do CP para os crimes capitulados nos arts. 302, caput, e 303, caput, do CP, sobretudo por entender que não há elementos nos autos que demonstrem que o acusado desconsiderou as consequências negativas e perpetrou a conduta imbuída da convicção de que o resultado morte poderia ocorrer. 
Neste ponto, vislumbra-se que a conjuntura fática analisada pela Corte a quo, notadamente a conduta de efetuar ultrapassagem em local proibido e a presença de indícios de que o réu teria conduzido veículo automotor sob a influência de álcool e em alta velocidade, evidencia que há a possibilidade de prática dos crimes com dolo eventual e obsta a certeza jurídica de culpa consciente nesta fase. 
Destarte, deve ser acolhido o pleito recursal do Parquet, para restabelecer a decisão de pronúncia e, por consequência, submeter o ora recorrido a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri.” (e-doc. 9, p. 8; grifos nossos).

13. Com efeito, verifica-se que as instâncias antecedentes assentaram 
a existência de indícios suficientes de autoria da prática de delito doloso contra a vida, considerado o contexto de suposta embriaguez ao volante, alta velocidade e ultrapassagem em local proibido de difícil visibilidade. Assim, a controvérsia relacionada à comprovação do elemento volitivo da conduta imputada ao paciente (se agiu com dolo eventual ou com culpa consciente) vincula-se ao mérito do processo-crime, devendo ser dirimida por ocasião do julgamento pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri. 

14. Desse modo, a pretensão defensiva de restabelecer a desclassificação operada pelo Tribunal de Justiça exige, inevitavelmente, a revaloração do conjunto fático-probatório: (a) se havia ou não indícios de embriaguez; (b) se a velocidade era ou não excessiva; (c) se a ultrapassagem era ou não permitida; (d) se houve pane mecânica apta a romper o nexo subjetivo e objetivo; (e) qual o peso probatório de depoimentos policiais e médicos; e (f) se o conjunto circunstancial indica aceitação do risco ou mera imprudência. A propósito, destaco, como exemplo, os seguintes precedentes:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO. EXAME DO ELEMENTO VOLITIVO. INVIABILIDADE. 1. Os autos evidenciam, neste juízo sumário, que a imputação atribuída ao agravante não resultou da aplicação aleatória do dolo eventual. Indicou-se, com efeito, as circunstâncias especiais do caso, notadamente a embriaguez, a velocidade ‘superior ao que era permitido’ e o acesso à via pela contramão, a indicar a anormalidade da ação, do que defluiu a aparente desconsideração, falta de respeito ou indiferença para com o resultado lesivo. 2. O quadro de circunstâncias descrito não permite identificar qualquer vício apto a justificar, neste momento e nesta estreita via processual, a desclassificação da figura incriminadora. Caberá ao Tribunal do Júri auferir a existência do elemento subjetivo do tipo (dolo ou culpa), pois diretamente ligado ao contexto fático da prática delituosa. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(HC nº 197.342-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 08/03/2021, p. 15/03/2021; grifos nossos).

“HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL. HOMICÍDIO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DENÚNCIA POR HOMICÍDIO DOLOSO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA DELITO CULPOSO. EXAME DO ELEMENTO SUBJETIVO. ANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE DA VIA. NECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO INICIAL PELO JUÍZO COMPETENTE. TRIBUNAL DO JÚRI. ORDEM DENEGADA. 1. Apresentada denúncia por homicídio na condução de veículo automotor, na modalidade de dolo eventual, havendo indícios mínimos que apontem para o elemento subjetivo descrito, tal qual a embriaguez ao volante, a alta velocidade e o acesso à via pela contramão, não há que se falar em imediata desclassificação para crime culposo antes da análise a ser perquirida pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri. 2. O enfrentamento acerca do elemento subjetivo do delito de homicídio demanda profunda análise fático-probatória, o que, nessa medida, é inalcançável em sede de habeas corpus. 3. Ordem denegada, revogando-se a liminar anteriormente deferida.”
(HC nº 121.654/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Edson Fachin, Primeira Turma, j. 21/06/2016, p. 19/10/2016; grifos nossos).

“PENAL. CRIMES DE HOMICÍDIO CONSUMADO E TENTADO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DESCLASSIFICAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO COMPATÍVEIS COM DOLO EVENTUAL. REVOLVIMENTO DOS FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A imputação de homicídio doloso na direção de veículo automotor supõe a presença de evidências da assunção do resultado danoso por parte do agente. A especial dificuldade na tipificação desses delitos se deve aos estreitos limites conceituais que interligam os institutos do dolo eventual e da culpa consciente. 2. No caso, tanto a inicial acusatória quanto a decisão de pronúncia demonstram que a imputação criminosa atribuída ao paciente não resultou de aplicação indiscriminada do dolo eventual, a ponto de conferir-lhe inadequada elasticidade, mas decorreu das circunstâncias especiais do caso, notadamente a aparente indiferença ao resultado lesivo. 3. Antecipar-se ao pronunciamento das instâncias ordinárias acerca da adequação legal do narrado na inicial, além de exigir investigação fática sobre o elemento volitivo, implicaria evidente distorção do modelo constitucional de competências. 4. Ordem denegada.”
(HC nº 131.884/SC, Rel. Min. Teori Zavaski, Segunda Turma, j. 15/03/2016, p. 06/05/2016; grifos nossos).
 
15. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 26 de janeiro de 2026.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator